Tribunal: TJES
Processo: 5000576-16.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000576-16.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CLEIDIMAR SILVA ROBERTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000576-16.2023.8.08.0029

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
CLEIDIMAR SILVA ROBERTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTENTICIDADE DO ACEITE DIGITAL. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. COMPENSAÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR RECEBIDO PELA CONSUMIDORA DEVIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por Cleidimar Silva Roberto, cancelando contrato de empréstimo consignado (nº 363808659-9), determinando abstenção de descontos em benefício previdenciário, restituindo em dobro R$ 4.526,60 e condenando em R$ 2.000,00 por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Requerente, ora Recorrido, ajuizou ação em face de Banco Pan S.A. alegando não ter contratado empréstimo consignado (contrato nº 363808659-9) junto à Ré, apesar de descontos irregulares em seu benefício previdenciário de aposentadoria (nº 198.491.625-1, CPF 141.030.787-58). Narrou que o valor foi depositado em sua conta sem solicitação, caracterizando fraude ou contratação abusiva, e que a Ré se recusou a cancelar o débito apesar de contestações administrativas. Pleiteou: (i) tutela de urgência para suspensão dos descontos; (ii) declaração de inexistência do contrato; (iii) restituição em dobro dos valores descontados (R$ 4.526,60); e (iv) indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal abrange: (i) validade do contrato de empréstimo consignado; (ii) cabimento da restituição em dobro; e (iii) configuração e
quantum
dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, registro que a relação é de consumo, regida pelo CDC (arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14), impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor e admitindo a inversão do ônus da prova. A parte autora demonstrou, por meio do histórico do INSS, a existência de empréstimo consignado lançado em seu benefício, bem como os descontos mensais correspondentes, afirmando não ter aderido aos negócios jurídicos. Diante da impossibilidade de exigir do consumidor prova de fato negativo, cabia ao banco comprovar, de forma robusta, a contratação regular e a anuência livre e consciente da autora, o que não ocorreu..

(5). Em análise às contratações impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade do negócio jurídico em comento. Isso porque o suposto termo de aceite apresentado pelo Recorrente dá conta de que a celebração do negócio se deu de forma remota, em via digital, sendo conhecida a frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas aposentadas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), sendo certo ainda que o referido termo não apresenta elementos que permitam concluir pela efetiva manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação em comento.

(6). Necessário destacar que, especificamente quanto à assinatura de contratos virtuais, é possível a utilização de assinatura digital para validação da vontade expressa no documento, certificada pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, regulamentada pela Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Além da assinatura digital, também é possível a utilização de assinatura eletrônica, que utiliza outros elementos para a identificação do signatário (senha pessoal, biometria, etc) e não possui regulamentação específica para contratos firmados entre particulares. Contudo, é necessário que os elementos utilizados para validação de dados na assinatura eletrônica sejam robustos o suficiente para garantir a identificação dos envolvidos e a lisura das transações, como forma de evitar situação de insegurança jurídica. Feitas tais considerações, constato que o Recorrente trouxe aos autos o contrato digital no qual não há certificadora para validação.

(7). Nota-se que os meios de verificação utilizados pela parte ré são precários, na medida em que a análise da identidade do Recorrida se deu por mera comparação de fotografia. Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação ao Recorrido, cumpria ao Recorrente a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu, razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(8). Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação em comento (especialmente quanto ao pleno conhecimento do consumidor quanto aos termos do negócio), comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de nulidade da contratação, bem como no que tange à repetição em dobro do montante descontado em desfavor do Recorrido, destacando-se no particular que a jurisprudência do STJ assentou entendimento no sentido de que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), sendo certo ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do Recorrida, razão pela qual merece reparo a r. sentença no particular.

(9). No que tange à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a r. sentença no ponto.

(10). Por fim, considerando a declaração de nulidade do contrato impugnado, bem como em face da inexistência de negativa por parte do Recorrido de que recebeu o montante relativo à contratação de crédito em comento, faz-se necessária a restituição do montante recebido pela parte autora e ainda não restituído em favor da parte requerida referente ao valor total de R$ 6.362,52 (conforme TED juntado em ID de origem 70451277), a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do Recorrido, autorizada a compensação pelo Recorrente em relação ao montante devido em face do Recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar ao Autor/Recorrido que proceda à devolução do montante de
R$6.362,52
, ficando autorizada, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte recorrente com o crédito de sua titularidade, em consonância com o art. 368 do CCB/02. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(12).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1.

Incumbe à instituição financeira demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a regularidade do empréstimo consignado realizado por meio digital, especialmente quando o consumidor nega a contratação, sendo insuficiente a apresentação de termo eletrônico sem elementos seguros de autenticação da vontade. 2. A ausência de comprovação da anuência livre e consciente do consumidor em contratação digital de crédito consignado torna nulo o negócio jurídico, impondo a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a compensação por danos morais, especialmente diante da natureza alimentar do benefício previdenciário atingido. 3. Demonstrada a efetiva transferência de valores ao consumidor referente à contratação de crédito declarada nula, é devida a compensação de valores, de modo a evitar o enriquecimento ilícito do consumidor.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)